Tribunal: TJDFT
Processo: 0710696-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, no Cumprimento de Sentença no 0003002-86.2012.8.07.0001, indeferiu pedido de intimação do devedor para que indicasse bens à penhora, nos seguintes termos: Indefiro o pedido de intimação da parte executada para indicar bens penhoráveis, pois se trata de medida desprovida de qualquer efetividade, vez que a parte executada é revel, não tendo se manifestado no feito, em nenhuma das oportunidades que lhe foi conferida. No mais, quanto ao pedido de pesquisa Infojud e CNIB, verifico que já houve a suspensão processual nos termos do art. 921, III, do CPC na data de 14/11/2018, conforme Id 24839164 - Pág. 1, não sendo razoável a reiteração de diligências quando não demonstrada a modificação da situação financeira da parte executada, cenário não demonstrado no caso pelo credor. Indefiro, portanto, os pedidos de Id 186460304. Ante a ausência de bens dos executados, retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de Id 24839164 - Pág. 1. Não vejo presentes requisitos de urgência ou situação que possa comprometer o processo até o julgamento pelo Colegiado. Assim, INDEFIRO O PLEITO LIMINAR. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 8 de abril de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator